Tribunal: STF
Processo: Ext 1802
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. PRISÃO DECRETADA PELA JUSTIÇA ITALIANA. TRATADO ESPECÍFICO: BRASIL–ITÁLIA. REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS EM RELAÇÃO ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS NAS SENTENÇAS NS. 1.145/2015, 667/2017 E 457/2020. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS CRIMES PELOS QUAIS CONDENADO NAS SENTENÇAS NS. 1.894/2004 e 5.595/2020. EXTRADIÇÃO PARCIALMENTE DEFERIDA COM RECOMENDAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS NO MOMENTO DA ENTREGA DO EXTRADITANDO.



    1. O pedido formulado pelo Governo da Itália atende aos pressupostos necessários ao deferimento, nos termos da Lei n. 13.445/2017 e do Tratado de Extradição específico, inexistindo irregularidades formais. O Estado Requerente dispõe de competência jurisdicional para processar e julgar os crimes imputados ao Extraditando e para executar a sentença condenatória imposta.



    2. As penas impostas nas sentenças ns. 1.894/2004 e 5.595/2020 prescreveram. Na primeira, foi imposta a pena definitiva de quatro meses de reclusão, transitada em julgado em 12.6.2004, operando-se a prescrição da pretensão executória em 11.6.2006. Na segunda, imposta a pena definitiva de dois anos de reclusão, transitada em julgado em 6.4.2022, operou-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa entre a data da sentença (9.11.2016) e a do trânsito em julgado (6.4.2022), transcorridos como foram mais de quatro anos entre os marcos.



    2. Quanto às condenações impostas nas sentenças ns. 1.145/2015, 667/2017 e 457/2020, o pedido formulado pelo Governo da Itália atende aos pressupostos necessários ao deferimento, nos termos da Lei n. 13.445/2017 e do Tratado de Extradição específico, inexistindo irregularidades formais.



    3. O Estado requerente dispõe de competência jurisdicional para processar e julgar os crimes imputados ao extraditando nas sentenças ns. 1.145/2015, 667/2017 e 457/2020 e executá-las.



    4. Requisito da dupla tipicidade cumprido quanto aos fatos delituosos imputados ao extraditando correspondentes, no Brasil, aos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor, fraude a credores e apropriação indébita. 



    5. Inocorrência de prescrição pela legislação brasileira e italiana para os processos nos quais sobrevieram as sentenças ns. 1.145/2015, 667/2017 e 457/2020 e executá-las.



    6. Teses de defesa que não infirmam o presente pleito de extradição.



    7. Extradição parcialmente deferida com recomendação de cuidados devidos na transferência pela condição de saúde do extraditando.